Tribunal: TJMT
Processo: 1003614-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Canarana/MT, nos autos do Cumprimento de sentença n.o 1000914-16.2019.8.11.0029, manejado por HELTON MIGUEL KLOCK, que rejeitou os pedidos de reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual, litisconsórcio necessário da União e do Banco Central e de chamamento dos mesmos ao processo.
O Agravante aduz, em síntese, que nos autos na origem foi determinado a juntada dos “dados consistentes nas contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das Cédulas Rurais 88/01351-0; 88/01352-9; 88/00578-X; 88/00360-4; 88/00364-0; 87/00610-3; 87/00063-6, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário e a intimação do Banco Réu, ora agravante para realizar o pagamento da quantia devida”.
Sustenta que a decisão agravada rejeitou as preliminares aventadas em sede de contestação acerca da incompetência territorial, competência da Justiça Federal e litisconsórcio necessário.
Defende que a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, condenou o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil de forma solidária, de modo que “impõe-se o chamamento dos devedores solidários ao processo”.
Assevera que Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal, devendo “ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Cumprimento de Sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal”.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum agravado, para reconhecer o litisconsórcio passivo necessário, com o consequente chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil e declarar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença.
Requesta ainda o prequestionamento do arts. 114, 130 e 132 do CPC; art. 109, I da CF e arts. 93, 98, §2o todos do CDC.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Dentro desse contexto, tem-se que, ao menos “a priori” os argumentos colacionados pelo Agravante não se sustentam, eis que os termos da decisão combatida, concernente à competência e litisconsórcio passivo necessário e chamamento do processo devem prevalecer, posto que pode o credor exigir a dívida de apenas um dos devedores, o que ocorreu no caso. Ademais, a modalidade de chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação. Por fim, não se vê qualquer óbice à liquidação buscada, com base em ação coletiva na qual já houve plena abordagem e julgamento.
A esse respeito, colaciono parte da decisão recorrida:
“(...) Ocorre que o Banco do Brasil figura no polo passivo da demanda, sociedade de economia mista, o qual não possui foro na Justiça Federal.
Na fase de cumprimento de sentença em tela, não se vislumbra interesse da União ou ente federal a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista que a União não é a contratante da Cédula Rural objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte exequente.
Assim, viável o ajuizamento da ação no domicílio do consumidor, motivo pelo qual rejeito esta alegação.
Do litisconsórcio necessário e chamamento ao processo
Em que pesem as alegações do executado, não há que se falar em inclusão da União e do Banco Central no feito, tampouco de chamamento ao processo, tendo em vista que inexiste qualquer prova da cessão do crédito à União ou utilização do Proagro pelo exequente.
Ademais, sendo a condenação solidária, e tendo em vista que foi a instituição financeira agravante que celebrou o contrato com a parte, plenamente legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder pelos valores recebidos a maior, considerando que o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer um dos devedores solidários.
Por tais motivos, não merece acolhida o pedido de chamamento ao processo. (...)
Assim, “a priori”, tenho que não foram cumpridos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida.
Intime-se o Agravado para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões, oportunidade em que poderá enfrentar as razões dispostas.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator